Tribunal: STF
Processo: HC 263607
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.007.268/MG.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 7 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1º, II, § 2º, IV, §9º e §10, do Código Penal), em contexto de violência doméstica. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que a julgou improcedente. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...]



    É dos autos que o paciente ofendeu a integridade física da vítima L.C.S., sua então namorada, causando-lhe lesões corporais que resultaram na incapacidade para o exercício de suas ocupações habituais por lapso superior a trinta dias.



     O paciente e a vítima mantinham relacionamento amoroso, por, aproximadamente, três anos, ‘entre idas e vindas’. Na data dos fatos, o paciente e a vítima se encontravam na fazenda da tia do paciente, ocasião em que iniciaram um entrevero, em razão de ciúmes excessivo nutrido pelo paciente, que solicitou à vítima que mostrasse a ele o conteúdo de seu aparelho celular. Diante da recusa dela, o paciente, deveras exaltado, logrou desbloquear a tela do aparelho celular, ocasião em que proferiu ameaças. 



    O paciente, insatisfeito com o conteúdo presente no celular, passou a proferir dizeres desabonadores à vítima, culminando por empurrá-la do local onde estava, causando sua queda. Não satisfeito, desferiu vários tapas contra a face da vítima, que ainda se encontrava caída ao chão e, por repetidas vezes, quando intentava se levantar, o acusado a empurrava, violentamente. 



    A vítima permaneceu caída ao solo enquanto o paciente prosseguia com as agressões, culminando por empregar-lhe esganadura. Neste ínterim, a vítima, na iminência de desfalecer, logrou desvencilhar-se do paciente e sair em desabalada carreira, buscando refúgio na cozinha da habitação, local acessado pelo paciente após chutar violentamente a porta; tal postura novamente atingiu a vítima e provocou novamente sua queda, vindo a colidir sua cabeça contra o solo. 



    Colocadas a premissas fáticas, a defesa se insurge contra o quantum da pena cominada e regime de cumprimento imposto. 



    Ocorre que o acórdão guerreado afastou as teses defensivas e, na oportunidade, apresentou os seguintes fundamentos:



    [...]



    Conforme se verifica da análise do julgado, não houve flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foram valoradas, negativamente, as seguintes vetoriais: culpabilidade, consequências e circunstâncias do crime.



    A culpabilidade, diversamente do alegado, não é inerente ao tipo penal e encontrou motivação concreta, na medida em que o grau de censurabilidade é elevado, uma vez que o paciente ‘empregou requintes de crueldade contra a vítima; com efeito, a vítima teve até mesmo que correr para o meio de um matagal para esconder-se do denunciado após ser agredida e simulado estar morta, ocasião em que ele ainda a seguiu’. 



    Houve fundamentação no que diz respeito às consequências do crime, ante o apontamento no sentido de que a ofendida foi compelida a realizar ‘tratamento com neurologista por cerca de 06 (seis) meses’. 



    Quanto às circunstâncias do delito, nos mesmos moldes, contou com motivos individualizados, a saber: ‘haja vista a vítima, à época dos fatos, ter passado por uma cirurgia recente para colocar silicone e abdominoplastia, e, apesar disso, o réu agrediu a vítima de forma cruel, tendo, inclusive, desferidos chutes no seio da vítima. Ademais, a vítima desmaiou por diversas vezes. Importante ressaltar que a vítima ficou incapaz para ocupações habituais por mais de trinta dias (art. 129, §2º, inc. IV, do CP), o que também deve ser considerado para exacerbar a pena- base’.



    Fato é que inexiste, na legislação, patamar ou fração fixa a serem observados pelo juiz na negativação das circunstâncias judiciais indicadas no artigo 59 do Código Penal. É facultado ao julgador, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso, diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do autor do crime. Como se percebe, pela análise do julgado, não há patente ilegalidade na fixação da pena dentro dos parâmetros estabelecidos. Não se vislumbra afronta ao princípio da proporcionalidade. Operou-se, in locu, a discricionariedade juridicamente vinculada.



    [...]



    Superada a questão, também não assiste razão à Defesa no que diz respeito ao pleito de alteração do regime de cumprimento de pena. Cumpre recordar o teor da súmula 440 do STJ: “Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito”. 



    Entretanto, no caso em tela, a pena-base foi elevada na primeira fase e contou com motivação idônea. Portanto, sem máculas ao verbete sumular citado. 



    Já o entendimento consagrado na súmula 444 do STJ tem a seguinte redação: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”. Na mesma toada, compulsando os autos, verifica-se que não houve referência a inquéritos e/ou ações penais em curso para agravamento da pena-base. Além do que, rechaçada a alegação de motivação deficiente, eis que houve alusão a circunstâncias concretas. 



    [...]



    Assim, considerando a análise desfavorável das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, os juízos ordinários fixaram o regime inicial fechado, pois conforme a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, ‘tratando-se de réu primário, que fora condenado ao cumprimento de pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, deve ser mantido o regime prisional fechado, conforme a dicção do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, considerando a presença de circunstâncias judiciais desabonadoras’, a saber:



    [...]



    Por fim, não incide a atenuante genérica do arrependimento, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “b”, do CP. Vale dizer que, neste aspecto, o suposto ato de arrependimento, segundo o que consta nos autos, não se dera logo após a prática da conduta delitiva, já que a vítima foi obrigada a permanecer ‘escondida no mato antes de retornar à residência’, conforme constou na fundamentação idônea apresentada na sentença, a saber:



    [...]



    Por fim, acrescento que desconstituir as premissas lançadas pelas Instâncias ordinárias demandaria revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. Vejamos:



    [...]



    Por tais razões, com fulcro no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente habeas corpus..



    Nesta ação, o impetrante reitera os argumentos apresentados ao Superior Tribunal de Justiça e, ao final, requer a concessão da ordem “para modificar o regime inicial de cumprimento de pena, conforme Súmula 440 do STJ; aplicar a pena-base em seu patamar mínimo, conforme Súmula 444 do STJ; reconhecer a atenuante prevista no art. 65, III, ‘b’, do Código Penal”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do paciente por extenso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente